Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712627-60.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: apelação cível. direito civil. condomínio. multa. comportamento antissocial. recurso desprovido. I. Caso em Exame. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de multa aplicada pelo condomínio por comportamento antissocial. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há irregularidades na imposição da multa por comportamento antissocial pelo condomínio ao condômino. III. Razões de decidir. 3. São deveres do condômino zelar pela boa convivência coletiva, evitando causar prejuízo ao condomínio, na forma do art. 1.336 e seguintes do Código Civil, sob pena de arcar com multa em função do reiterado comportamento antissocial. 4. Havendo previsão no Regimento Interno do Condomínio réu quanto à adoção de tratamento mais severo para o condômino que reitera por diversas vezes as infrações previstas, essa deve ser observada. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “São deveres do condômino zelar pela boa convivência coletiva, evitando causar prejuízo ao condomínio, na forma do art. 1.336 e seguintes do Código Civil, sob pena de arcar com multa em função do reiterado comportamento antissocial.” Dispositivos relevantes citados: Art. 1.336 e seguintes do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1836593, 07508028620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso IV, afirmando que a decisão vergastada se ateve apenas à legalidade da aplicação das multas, sem enfrentar os demais argumentos lançados na peça recursal; b) artigo 85, §§ 2o e 11, sustentando que o decisum objurgado teria arbitrado honorários em 21% (vinte e um por cento) sem fundamentação, ultrapassando o percentual máximo previsto em lei, bem como sem apreciar o grau de zelo, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, os quais, in casu, seriam comuns ao recurso, razão pela qual defende que inexistiria justificativa para alcançar o grau máximo na fixação da verba honorária. Ademais, alega que não teria ocorrido a intimação do patrono para apresentar sustentação oral, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, e requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de intimação do causídico para sustentação oral, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.687.190/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024